Tribunal: TJPA
Processo: 0000292-10.2009.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000292-10.2009.8.14.0032

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANILSON C. MAGALHAES - ME

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. FAZENDA ESTADUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FUNDAMENTO DE ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. DESCUMPRIMENTO DO ART. 485, § 1º DO CPC. INTIMAÇÃO EQUIVOCADA DA FAZENDA NACIONAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 40 DA LEI 6.830/80. NULIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado Pará contra sentença na qual o Juízo de origem extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, sob o fundamento de abandono da causa (art. 485, III, do CPC).

2. Não houve a devida intimação prévia do Estado, pois os autos físicos foram equivocadamente remetidos à Fazenda Nacional, restando descumprido o art. 485, § 1º, do CPC. Além disso, a execução fiscal possui regramento específico. O art. 40 da Lei 6.830/80 estabelece que, quando não forem encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, o Juiz deve suspender a execução, abrir vista à Fazenda e ordenar o arquivamento provisório dos autos após o decurso de 1 (um) ano, de modo a viabilizar a prosseguimento do feito, caso sejam localizados bens passíveis de penhora, sendo viável a extinção do processo na hipótese de prescrição intercorrente.

3. O princípio da especialidade estabelece que a norma especial afasta a incidência da norma geral. Logo, a Lei de Execução Fiscal prevalece sobre as disposições gerais previstas no Código de Processo Civil, sendo incabível a extinção do feito executivo sob o fundamento de abandono. O procedimento do art. 40 da LEF é consentâneo com a finalidade da execução fiscal e com as hipóteses legais de extinção do próprio crédito tributário, previstas no art. 156 do CTN.

4. A eventual ausência de manifestação da Fazenda sobre determinados despachos não pode, por si só, acarretar a extinção do processo, sob o fundamento de abandono da causa, haja vista o procedimento específico estabelecido pelo art. 40 da Lei nº. 6.830/80. Corroboram tal conclusão o Enunciado de Súmula nº. 314 do STJ, bem como as teses relativas aos Temas Repetitivos 566, 567, 568, 569, 570 e 571.

5. Apelação provida. Sentença desconstituída.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 28ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 21/8/2023 a 28/8/2023, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de apelação (ID 14626536) interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a sentença ID 14626533, p. 8, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, que extinguiu a execução fiscal proposta em face de
ANILSON C. MAGALHAES - ME,
sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC
(abandono da causa).

Em suas razões, o apelante assevera, em resumo: a) necessidade de intimação prévia, acerca da intenção de extinguir o processo com fundamento em abandono da causa (art. 485, § 1º, do CPC); b) não houve intimação da Fazenda Pública Estadual, nos termos do art. 25 da LEF, uma vez que os autos foram enviados para a Fazenda Pública Nacional, que não é parte no processo.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para desconstituir a sentença e dar continuidade ao processo.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme consignado na certidão ID 14626539.

Dispensada manifestação do Ministério Público, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço da apelação
e passo a analisar a matéria devolvida, na forma que segue:

Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença na qual o Juízo de origem extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, com fulcro no inciso III do art. 485 do CPC.

De acordo com o que consta nos autos, em 17/9/2013, após a regular citação do empresário executada, o Juízo
a quo
proferiu a decisão ID 14626532, p. 15, nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

1. Defiro o pedido de penhora "on line", via BACENJUD, determinando o bloqueio de ativos financeiros em nome do executado, até o montante do crédito exequendo.

2. Uma vez cumprida a ordem de bloqueio, se verificado que o somatório bloqueado totaliza valor inferior a R$ 100,00 (cem reais) e que este represente menos de 10% (dez por cento) do valor da dívida na data do ajuizamento da execução, proceda-se ao seu imediato desbloqueio tendo em vista sua inutilidade para o credor.

3. No caso de bloqueio de importância superior à do item supra, intime-se pessoalmente o executado para apresentar embargos
, no prazo de 30 (trinta) dias. Decorrido este prazo sem manifestação do mesmo, proceda-se à transferência da importância bloqueada para conta do Banco do Estado do Pará, à ordem deste Juízo, para fins de conversão em penhora, intimando-se o exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

4.
Em sendo verificado resultado infrutífero, intime-se a parte exequente a indicar precisamente bens imóveis da parte executada
suficientes para a satisfação do crédito, trazendo aos autos as respectivas certidões do registro imobiliário, ou para indicar bens móveis com a sua respectiva localização, a fim de serem penhorados, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de suspensão da execução, nos termos do art. 40 da Lei n.º 6.830/80.”. (Grifo nosso).

Não há nos autos qualquer comprovante ou certidão indicando que o Estado tenha sido intimado da decisão acima. Em 12/12/2013, a Diretora de Secretaria remeteu o processo ao gabinete, para viabilizar o cumprimento do item 2 da decisão supra (desbloqueio de valor inferior a R$ 100,00).

No dia 27/9/2019, o Juízo de origem determinou a intimação da Fazenda, para que se manifestasse quanto ao seu interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sem consignar qualquer advertência sobre a possível extinção do processo (ID 14626533).

No ID 14626533, p. 6, consta um carimbo, indicando a entrega do processo físico na PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EM SANTARÉM, precisamente no dia 18/9/2020.

Observa-se que, de fato, a Secretaria do Juízo intimou a Fazenda Nacional ao invés de intimar o Estado do Pará, que figura como exequente.

Em 26/11/2020, a Secretaria certificou que as partes não haviam se manifestado ou apresentado requerimentos até aquela data (ID 14626533, p. 7).

Em 23/3/2021, sobreveio a sentença extintiva do feito, por abandono da causa, nos termos do inciso III do art. 485 do CPC:

“SENTENÇA CÍVEL SEM MÉRITO

Vistos, etc...

Trata-se de AÇO DE EXECUÇO FISCAL, formulada por ESTADO DO PARÁ, em desfavor de ANILSON C MAGALHES – M.E., partes devidamente qualificadas nos autos em epígrafe.

Às fls. 36 foi determinada a intimação do autor para dar andamento ao feito, no entanto o mesmo permaneceu inerte, conforme certificado às fls. 37.

É o relatório. DECIDO.

Verifica-se que a parte autora permaneceu inerte quanto ao dever de cumprimento do despacho judicial para dar andamento ao feito, denotando-se o abandono do processo, sob o fundamento do art. 485, III, do Código de Processo Civil, que preceitua:

“Art. 485. O Juiz no resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;...”.

Assim, no caso descrito nos autos, percebe-se o abandonando da causa por mais de 30 (trinta) dias, caracterizando a situação descrita no dispositivo anteriormente transcrito.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇO DE MÉRITO, com arrimo no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Sem custas.

P. R. I. C.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Serve a cópia da presente sentença como mandado judicial.”. (Grifo nosso).

De acordo com o juízo sentenciante, restou caracterizada a hipótese de abandono da causa, ante a suposta inércia da parte exequente quanto à determinação pretérita para manifestação sobre seu interesse no prosseguimento da execução fiscal.

Entretanto, conforme demonstrado acima, o exequente não foi intimado, pois os autos foram equivocadamente remetidos para a Fazenda Nacional, sendo que o exequente é o Estado do Pará. Assim, a extinção do feito se deu sem a observância d
o art. 485, § 1º, do CPC:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
”. (Grifo nosso).

Além disso, a execução fiscal possui regramento específico, estabelecido na Lei nº. 6.830/80, cujo art. 40 assim dispõe:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)

§ 5º A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4º deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009)

A partir da leitura das disposições acima, observa-se que, quando não forem encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, o Juiz deve suspender a execução, abrir vista à Fazenda e ordenar o arquivamento provisório dos autos após o decurso de 1 (um) ano, de modo a viabilizar a prosseguimento do feito, caso sejam localizados bens passíveis de penhora, sendo viável a extinção do processo na hipótese de prescrição intercorrente.

O princípio da especialidade estabelece que a norma especial afasta a incidência da norma geral. Logo, a Lei de Execução Fiscal prevalece sobre as disposições gerais previstas no Código de Processo Civil, sendo incabível a extinção do feito executivo sob o fundamento de abandono.

O mencionado procedimento é consentâneo com a finalidade da execução fiscal e com as hipóteses legais de extinção do próprio crédito tributário, previstas no art. 156 do CTN:

Art. 156. Extinguem o crédito tributário:

I - o pagamento;

II - a compensação;

III - a transação;

IV - remissão;

V - a prescrição e a decadência;

VI - a conversão de depósito em renda;

VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto no artigo 150 e seus §§ 1º e 4º;

VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2º do artigo 164;

IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória;

X - a decisão judicial passada em julgado.

XI – a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em lei.

(Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) (Vide Lei nº 13.259, de 2016)

Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou parcial do crédito sobre a ulterior verificação da irregularidade da sua constituição, observado o disposto nos artigos 144 e 149.

Nesse contexto, conclui-se que a eventual ausência de manifestação da Fazenda sobre determinados despachos, por si só, não pode acarretar a extinção do processo, sob o fundamento de abandono da causa, haja vista o procedimento específico estabelecido pelo art. 40 da Lei nº. 6.830/80.

Para corroborar tal conclusão, cito o Enunciado de Súmula nº. 314 do STJ, bem como as teses relativas aos Temas Repetitivos 566, 567, 568, 569, 570 e 571:

Súmula 314 do STJ

Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente
. (Grifo nosso).

Tema 566 do STJ:

O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito
da não localização do devedor ou
da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
. (Grifo nosso).

Temas 567 e 569 do STJ:

Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável
. (Grifo nosso).

Tema 568 do STJ:

A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

Temas 570 e 571 do STJ:

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Resta evidenciada, portanto, a impossibilidade de extinção da execução fiscal sob o fundamento de abandono da causa, sendo imprescindível a regular intimação do Estado, bem como a observância do art. 40 da Lei de Execução Fiscal.

Diante do exposto, conheço e dou provimento à apelação, desconstituindo a sentença impugnada e determinando o retorno dos autos à origem, para o devido prosseguimento da execução fiscal, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 21 de agosto de 2023.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/08/2023